Tribunal: TJDFT
Processo: 0718269-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CANCELAMENTO DE VOO - DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 1.235,17, a título de danos materiais, consistentes na compra de passagens aéreas, em razão de cancelamento de voo.
2. Alega a recorrente a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que somente emite os bilhetes aéreos requeridos pelos clientes do programa, não tendo qualquer responsabilidade sobre o cancelamento de voos.
3. O autor demonstrou que comprou as passagens por meio de milhas, pelo programa Smiles. Por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, companhia aérea e programa de milhagens, ambos os fornecedores do serviço respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único e art. 25, §1o, CDC). Logo, a definição do responsável pelo cancelamento do voo deve ser dirimida e apreciada em ação autônoma de regresso por quem suportou o pagamento da indenização. Nesse contexto, não merece guarida o argumento da parte ré de que sua responsabilidade residiria somente na expedição dos bilhetes aéreos. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. No presente caso, verifica-se que o autor adquiriu um voo direto com destino a Teresina, para o dia 03/11/2020, o qual foi cancelado e remarcado pela empresa aérea, de forma unilateral, tendo, ainda, sido acrescentada uma escala, o que não foi aceito pelo autor. O requerente, por sua vez, tentou remarcar sua passagem para o dia 05/12/2020, mas foi informado que, por não ter comparecido ao voo previamente contratado, teria sido caracterizado o evento "no show", o que impossibilitaria a remarcação sem custos. Dessa forma, o autor foi obrigado a adquirir nova passagem aérea junto à ré Smiles (ID 87908980).
5. Do exposto, constata-se que o cancelamento do voo, bem como os danos materiais causados ao autor da demanda mostraram-se incontroversos. Nesse contexto, mostra-se configurada a falha da prestação do serviço, consistente i) no cancelamento do voo e na sua alteração sem o consentimento do requerente; ii) na posterior assistência deficitária, quando o autor tentou entrar em contato com a empresa (impossibilidade de o realocar em outro voo); e iii) na necessidade de aquisição de nova passagem para chegar ao destino na modalidade previamente escolhida (voo direto), tudo a atrair o dever indenizatório, devidamente reconhecido na r. sentença.
6. E para o descumprimento dos contratos de transportes a ser operado no período de duração da pandemia, a Lei Especial (14.034/2020) estabeleceu procedimento próprio de resolução do negócio, fixando prazo de reembolso em 12 meses, contado da data do voo cancelado, na forma do seu artigo 3o da Lei 14.034/2020 que dispõe: “Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.